Tribunal: TJSP
Processo: 1014186-25.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE E-COMMERCE VINCULADO A OPERAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO – CHARGEBACK – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas – Atuação integrada das apelantes na cadeia operacional de captura, processamento, validação e liquidação financeira das

Ementa:
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE E-COMMERCE VINCULADO A OPERAÇÕES POR CARTÃO DE CRÉDITO – CHARGEBACK – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO - Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas – Atuação integrada das apelantes na cadeia operacional de captura, processamento, validação e liquidação financeira das transações eletrônicas – Pertinência subjetiva configurada – Relação contratual empresarial que não afasta incidência dos deveres anexos de boa-fé objetiva e cooperação contratual – Autora que realizou vendas mediante utilização da plataforma disponibilizada pelas rés e somente liberou as mercadorias após aprovação das operações no sistema – Transações inicialmente autorizadas e posteriormente canceladas por contestação do portador – Retenção integral dos valores pelas rés manifestamente indevida – Risco inerente ao sistema de pagamentos eletrônicos e à política antifraude que não pode ser integralmente transferido ao estabelecimento comercial quando demonstrado cumprimento do fluxo operacional exigido pelas próprias rés – Ausência de comprovação de descumprimento contratual pela autora – Inaplicabilidade da tese de culpa exclusiva do estabelecimento – Cláusulas contratuais de alocação de risco que não autorizam exoneração ampla e irrestrita das fornecedoras do serviço – Manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores correspondentes às vendas efetivamente realizadas e entregues. Sentença mantida. Recursos desprovidos.